Tribunal: TJDFT
Processo: 0734620-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734620-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GUTEMBERG ALVES DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. AFASTAMENTO QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese. 2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados nas declarações da vítima e de testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas. 3. A absolvição sumária ou o afastamento das qualificadoras indicadas na decisão de pronúncia somente é possível se as excludentes de ilicitude ou de culpabilidade restarem comprovadas de forma inconteste e as qualificadoras forem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. Na dúvida, impõe-se a pronúncia do réu, pela incidência do princípio in dubio pro societate. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 413, § 1°, do Código de Processo Penal, sustentando que houve incursão vertical no mérito da causa, com a realização de juízo peremptório, em claro excesso de linguagem; b) artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, afirmando que as qualificadoras atinentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas. Argumenta que ocorreram situações objetivas e concretas que afastam a ocorrência de suposta surpresa no modus operandi, assim como má valoração do motivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 413, § 1°, do Código de Processo Penal, porquanto “A ausência de debate quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula n.o 282 do STF” (AgInt no REsp n. 2.025.972/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 30/11/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De igual sorte, conclui-se das informações colhidas durante a instrução criminal que também há indícios mínimos de que o pronunciado atentou contra a vida da vítima FRANCISCO PEREIRA FÉLIX, o que afasta eventual tese de absolvição sumária ou impronúncia. A Defesa pede a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima [...] Ou seja, há nos autos versões conflitantes quanto à motivação do crime e, nesse contexto, existem elementos mínimos e suficientes para o encaminhamento dos fatos ao Tribunal do Júri, que decidirá sobre eventual responsabilidade e/ou absolvição do crime imputado, com as qualificadoras indicadas pelo órgão acusatório. De igual sorte, a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não deve, nesta fase, ser excluída. A prova oral e pericial indica que a vítima estava desarmada e foi atingida nas costas, após tentar fugir da investida. Note-se que o fato de a vítima tentar correr não afasta o elemento surpresa. Além disso, eventual distinção entre um golpe dado “nas costas” ou “pelas costas” deve ser dirimido, como sabido, pelo Tribunal popular [...] Por fim, ainda que assim não fosse, ou seja, acaso tivesse sido provocado, o acusado não se utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir suposta agressão desferida pela vítima, conforme atesta o laudo de exame de corpo de delito da vítima [...] Assim, como a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, no qual não se exige certeza da autoria, mas somente seus indícios e prova segura da materialidade, à luz do princípio do in dubio pro societate, os autos devem seguir para o Conselho de Sentença decidir, apreciando as provas de forma verticalizada e todas as teses apresentadas pela defesa, nelas incluindo a manutenção, ou não, das qualificadoras” (ID. 40310885). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016